Tribunal: TJDFT
Processo: 0746448-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DIREITO DE VISITA. IRMÃ. VISITA A OUTRO INTERNO. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 7o DA PORTARIA N° 8/2016 DA VEP. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PEDIDO DEFERIDO.

1. O direito de visitas previsto no art. 41, X, da LEP não é absoluto, porém o indeferimento do pleito de visitas deve ser fundamentado em razões concretas, demonstrada a necessidade de garantir a segurança e disciplina do estabelecimento penal ou para proteger a integridade física e psíquica dos detentos, visitantes e agentes públicos.

2. No caso, o direito de visita da irmã do detento não pode ser indeferido com base exclusivamente no disposto no art. 7o da Portaria no 08/2016 da VEP, pois não há justificativa jurídica adequada para que ela possa prestar assistência a apenas um familiar encarcerado, no caso o marido, em detrimento do outro (irmão).

3. Agravo conhecido e provido.